Tribunal: TJES
Processo: 5035087-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035087-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO TAMARA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5035087-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO: MARCELO TAMARA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ.

RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de atos administrativos (Ofícios nº 196/SFX/IPAJM/2024 e 219/SFX/IPAJM/2024)

.

Os atos determinavam a reposição estatutária de valores de aposentadoria pagos a maior em razão de erro de cálculo da própria Administração Pública

.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a reposição ao erário de valores percebidos por servidor público quando o pagamento indevido decorre de erro exclusivo da Administração e o beneficiário está imbuído de boa-fé
.

RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 531, valores pagos indevidamente por erro de interpretação ou falha da Administração não são passíveis de restituição quando recebidos de boa-fé pelo servidor
.

No caso concreto, o equívoco no cálculo dos proventos de aposentadoria do Agente de Polícia Civil decorreu de falha operacional do IPAJM, não havendo qualquer evidência de má-fé do segurado que justificasse a cobrança
.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É incabível a reposição estatutária de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando o pagamento indevido decorrer de erro de interpretação ou falha operacional da Administração Pública, diante da legítima expectativa de legalidade dos valores recebidos.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art.

16, II, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 531 (REsp nº 1.244.182/PB), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012;

TJ-ES, Apelação Cível nº 0019487-26.2016.8.08.0024, Rel. Des.

Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
MARCELO TAMARA ALVES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, via de consequência, determino o cancelamento da decisão contida no ofício nº 196/SFX/IPAJM/2024 e 219/SFX/IPAJM/2024, que impôs a reposição estatutária dos proventos obtidos pelo autor, bem como, declaro indevido quaisquer descontos no subsídio ou provento do Requerente, a título de reposição estatutária. Por fim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 16266968), o recorrente alega que o autor recebeu valores indevidamente e a não devolução importaria em enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no ID 16266973.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

Analisando detidamente os autos verifico que o autor, em 26/07/2024, recebeu o Ofício nº 219/SFX/IPAJM/2024 do IPAJM com a seguinte informação:
“Destarte, reiteramos os termos do Ofício 196/SFX/2024, de 20 de junho de 2024, e cientificamos a V. Sª de que procederemos à reposição estatutária dos valores percebidos a maior desde o seu afastamento para aposentadoria, conforme prescreve o art. 16, inciso II, § 1º da Lei Complementar Estadual 282 de 22 de abril de 2004”
(ID 16266934).

O requerente, na qualidade de Agente da Polícia Civil foi declarado incapaz para exercer suas atividades profissionais, sendo aposentado, contudo, ao que parece, o cálculo foi elaborado de forma incorreta, de forma que o IPAJM o informa acerca da reposição estatutária.

Ocorre que o pagamento decorreu de erro da própria administração, não sendo demonstrada qualquer má-fé no recebimento dos valores pelo autor. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 531, firmou a seguinte tese:

“
Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

Não existindo qualquer prova de má fé do autor no recebimento dos valores, é incabível a reposição estatutária pretendida pela Administração Pública. Colaciono precedentes:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. VALORES RECEBIDOS A MAIOR DE BOA-FÉ. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1
A orientação reiteradamente adotada por este e. Tribunal (TJES) é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, quando não restar demonstrada a má-fé do servidor
. 2 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária. (TJ-ES - APL: 00242828520108080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA COFIRMADA. I – Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, o IPAJM não está autorizado a efetuar descontos a título de reposição estatutária de quaisquer valores equivocadamente pagos, havendo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. II – Já definiu o STJ que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (STJ; REsp 1244182/PB) III -
Errônea a compreensão da Administração Pública em exigir a reposição estatutária dos valores pagos à apelada, pensionista, o qual a mesma, por erro da própria Administração na má aplicação da legislação pertinente (elemento objetivo), auferiu seus proventos em evidente caráter de boa-fé, até mesmo pela natureza alimentar da verba, o que lhe assegura o direito de não sofrer a reposição estatutária dos valores recebidos, ainda que indevidamente
. IV – Apelação conhecida e desprovida. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019487-26 .2016.8.08.0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível).

Assim correta a decisão de cancelamento das disposições contidas nos Ofícios 196/SFX/IPAJM/2024 e 219/SFX/IPAJM/2024.

Por fim, não omissão quanto ao índice de atualização dos valores, eis que não há comando condenatório a restituição de valores eventualmente descontados indevidamente.

Não há má-fé da recorrente, eis que a mesma está expressando o seu inconformismo, em observância ao duplo grau de jurisdição, não se tratando a peça recursal
sob análise
de embargos de declaração procrastinatórios com a intenção de revisão do julgado. Se a peça apresentada em primeiro grau não houve o reconhecimento da referida situação,
e, não apresentara a recorrida recurso inominado para modificar o julgado, não há como reformar a decisão quanto a esse ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, face à isenção legal, porém condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)